Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECONVENÇÃO. RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE. VEÍCULO ADQUIRIDO PELA PESSOA JURÍDICA EM DECORRÊNCIA DE ACORDO REALIZADO ENTRE OS SÓCIOS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reconhece-se o direito de transferência do veículo no órgão de trânsito competente, conforme pedido formulado em reconvenção, se os elementos de prova produzidos no feito autorizam à conclusão de que a aquisição do veículo descrito na demanda pela pessoa jurídica, em favor do réu/reconvinte, ocorreu em cumprimento do acordo entabulado entre os sócios, por ocasião da saída do réu da sociedade.
2. Ainda que a pessoa jurídica não tenha participado diretamente das tratativas, delas se beneficiou, pois passou a ter incorporado a seu patrimônio bem que, comprovadamente, não lhe pertence, pois dado em contrapartida à transferência de cotas pelo réu.
3. Ademais, a pessoa jurídica exerceu o devido contraditório, apresentando contestação à reconvenção, momento em que não apresentou qualquer insurgência em relação ao acordo realizado pelos sócios na retirada de um deles da sociedade.
4. Recurso provido.